Tribunal: TJBA
Processo: 8028538-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028538-85.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA DA GLORIA FRANCISCO DE JESUS

Advogado(s)
:
CLARA MARIANA DE OLIVEIRA GALLINDO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que julgou procedente ação promovida por consumidora em situação de vulnerabilidade, determinando: (a) reenquadramento da unidade consumidora na subclasse "B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS"; (b) refaturamento das contas a partir de 09/2023; (c) reativação do fornecimento de energia elétrica; e (d) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da exclusão da autora do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, sem prévia notificação e em contexto de vulnerabilidade, bem como a configuração de dano moral e a proporcionalidade da indenização fixada.

III. Razões de decidir

A exclusão do benefício ocorreu sem comunicação prévia específica, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva, conforme arts. 6º, III, e 4º, III, do CDC.

Restou demonstrado que a autora preenchia os requisitos legais para manutenção do benefício, nos termos da Lei nº 12.212/2010.

A suspensão do fornecimento de energia mesmo após decisão judicial, aliada à condição de saúde da consumidora (paciente oncológica, hipertensa e diabética), evidencia falha grave na prestação do serviço.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juros de mora contados desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento estão em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14; CPC, arts. 319, 85, §11; CC, arts. 405, 389, parágrafo único, 406, §1º; Lei nº 12.212/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, APELAÇÃO CÍVEL: 00527443220238172001; TJ-RJ, APL: 00251724620198190042; TJ-BA, Recurso Inominado: 00019979220248050153.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.